Tribunal: TJPA
Processo: 0001036-66.2013.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001036-66.2013.8.14.0031

APELANTE: JOBSON SILVA CORREA, JONIELSON BIZERRA RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/90, NA FORMA DO ART. 29 E ART. 69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1.
DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRENCIA.

A materialidade encontra-se consubstanciada no Boletim de Ocorrência nº 00099/2012.002726-7 (ID. 7564496) e no IPL nº (ID. 7564496/ 7564500). A autoria restou comprovada através dos depoimentos da vítima RAYLANE LIMA SILVA, bem como, do menor à época dos fatos, JÚNIOR CASTRO DAS NEVES, que participou do crime de roubo em conjunto com o apelante, e ainda, pelas declarações do PM MARCELINO DE OLIVEIRA PINHEIRO.

Com efeito, a tese de absolvição por insuficiência de provas, encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso
. 2.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PROCEDENCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
Os recorrentes foram processados, julgados e condenados pela prática do crime capitulado no
artigo 244-B da Lei nº 8.069/1990

à pena de 01 (um) ano de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.
Com efeito, levando-se em consideração os referidos marcos interruptivos já se passaram mais de 04 (quatro) anos, prescrevendo o direito de punir do Estado, visto que se denota que o fato criminoso ocorreu em 14/12/2012, a denúncia foi recebida em 21/03/2013,
conforme art. 117, inciso I, do CP
e a sentença foi prolatada em 28/04/2020, inclusive o Representante do Ministério Público de 1º Grau, tomou ciência da referida decisão em 13/10/2020, e não recorreu,
conforme art. 117, inciso V, do CP.
Assim,

restou verificada a prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 107, IV c/c 109, inciso V c/c art. 110, §1º, todos do Código Penal.
3. DO RECONHECIMENTO DA REGRA DO CONCURSO MATERIAL. TESE SUPERADA.
Houve a aplicação do instituto da prescrição retroativa do crime de corrupção de menores.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
para reconhecer a prescrição retroativa do crime de corrupção de menores.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
pelo

conhecimento
do recurso e seu
parcial provimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia cinco de setembro de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOBSON SILVA CORREA

E JONIELSON BIZERRA RODRIGUES
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Moju-PA, que os condenou à pena de
06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 49 (quarenta e nove) dias-multa a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto,
pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos I e II do Código Penal, e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 29 e art. 69, ambos do Código Penal.

Narra a denúncia (ID. 7564501) que no dia 14 de dezembro de 2012, por volta das 11h00, no interior do estabelecimento comercial denominado ‘‘CONFECÇÕES PREÇO BOM’’ localizado no Bairro Parolândia, nesta cidade e Comarca, o segundo denunciado (JONIELSON), em comunhão de ações e desígnios com o adolescente J.C. DAS N., com auxílio do primeiro denunciado (JOBSON), mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, tipo pistola bereta, agindo livre e conscientemente, assaltaram a vítima RAYLANI LIMA SILVA, subtraindo nove peças de roupa de diversas marcas e cores, um aparelho celular da marca Nokia e a quantia de R$ 75,70 (setenta e cinco reais e setenta centavos), conforme aponta o Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 32. (...) De posse dos objetos roubados, os assaltantes, usando a motocicleta supracitada, empreenderam fuga com destino a alça viária. Acionada a polícia local, após as diligências necessárias, a res furtiva foi recuperada em poder do denunciado JONIELSON e de seu comparsa adolescente, que foram apresentados à autoridade policial para as formalidades de estilo.’’

Recebimento da denúncia em 21/03/2013 ID. 7464502;

Termo de Audiência de instrução e julgamento ID’s. 7564630 ;

Alegações finais do Parquet ID. 7564633 pág. 03/07;

Alegações finais da Defesa ID.7564633 pág. 09/10;

Em Sentença de ID. 7564634 foi julgada procedente a denúncia condenando os réus
JOBSON SILVA CORREA e ONIELSON BIZERRA RODRIGUES
nas penas do art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro, descrito no Código Penal Brasileiro ao tempo da ocorrência dos fatos (lex mitior) e nas penas do art. 244-B, da Lei 8.069/90 (ECA).

Em suas Razões do Recurso de Apelação, ID. 7564635, a Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente requer que seja reconhecida a regra do concurso material e a prescrição do crime de corrupção de menores.

Em Contrarrazões o Ministério Público de 1º Grau, ID. 10280588 manifestou-se pelo improvimento do recurso, para que seja mantida a respeitável sentença condenatória.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Douto Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa,
ID

10593037, que se pronunciou pelo
PROVIMENTO PARCIAL,
para o reconhecimento da prescrição retroativa do crime de corrupção de menores
.

É o relatório.

A Revisão.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A Defesa dos apelantes interpôs apelação penal e em suas razões de apelação, requer a absolvição por insuficiência de provas, alegando que os depoimentos das vítimas são frágeis e contraditórios, não trazendo certeza das circunstâncias e do fato criminoso.

Entretanto, não lhe assiste.

Acerca do referido pleito, não vejo na inicial argumentação hábil a desconstituir a r. decisão vergastada, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação da apelante na empreitada criminosa.

A materialidade encontra-se consubstanciada no Boletim de Ocorrência nº 00099/2012.002726-7 (ID. 7564496) e no IPL nº (ID. 7564496/ 7564500).

A autoria restou comprovada através dos depoimentos da vítima RAYLANE LIMA SILVA, bem como, do menor à época dos fatos, JÚNIOR CASTRO DAS NEVES, que participou do crime de roubo em conjunto com o apelante, e ainda, pelas declarações do PM MARCELINO DE OLIVEIRA PINHEIRO. Senão vejamos:

Na esfera policial a vítima RAYLANE LIMA SILVA reconheceu os acusados como sendo autores do delito, e em seu depoimento declarou: “(...) Que no dia dos fatos encontrava-se sozinha tomando conta da loja de sua família “CONFECÇÕES PREÇO BOM”, ali apareceram duas pessoas em uma motocicleta e adentraram na loja anunciando assalto, a depoente riu achando que era uma brincadeira, e então JONIELSON sacou uma arma de fogo e apontou em direção a vítima, a mesma ficou paralisada em decorrência do medo, disse que na companhia de JONIELSON estava o adolescente JÚNIOR CASTRO DAS NEVES, o qual ficou recolhendo roupas de dentro da loja, o celular da informante e o dinheiro que havia no caixa. Em seguida, JONIELSON colocou a arma no queixo de RAYLANE e começou a pegar nas partes íntimas da mesma, que começou a chorar e os meliantes se evadiram. Nesse momento, a vítima pediu o celular emprestado de uma vizinha e ligou para sua mãe que posteriormente informou a polícia. Após, foram até o quartel onde reconheceu a moto utilizada e os acusados. (ID. 7564496 – pág. 07)

Vale esclarecer que, a vítima não ratificou as suas declarações em juízo devido ter se mudado de cidade, conforme Certidão do Sr. Oficial de Justiça NORBERTO BERNARDINO DA SILVA (ID. 7564504)

Ademais, têm-se o depoimento em juízo do menor à época dos fatos, JÚNIOR CASTRO DAS NEVES, o qual corrobora a versão da vítima, e elucida, entre outras coisas, que foi chamado por JOBSON SILVA CORREA para cometer o assalto em um posto de óleo, onde o apelante já vinha sondando. O informante foi até a casa do acusado, onde lhe foi apresentado JONIELSON BIZERRA RODRIGUES, o qual já estava com uma arma de fogo tipo pistola bereta, que JOBSON repassou o local e entregou a motocicleta para JÚNIOR que foi junto a JONIELSON cometer o crime. No entanto, o local que haviam planejado havia muita gente e não conseguiram realizar o roubo; em seguida escolheram um novo local onde avistaram a vítima sentada sozinha em frente a loja (ID. 7564496 – pág. 08).

Tais depoimentos testemunhais e declarações da vítima, bem como o depoimento do PM MARCELINO DE OLIVEIRA PINHEIRO prestado em juízo (ID. 7564618/7564621) corroboram com a narrativa apresentada, esclareceu que estava fazendo ronda na viatura, momento em que foi informado via rádio da ocorrendo assalto, continuidade ao policiamento avistou dois indivíduos cujas características condiziam com os acusados em denúncia, então fez a detenção de ambos. Descreve que estavam em uma moto e com uma arma “bereta”, e que posteriormente a vítima reconheceu os acusados.

É cediço que, à palavra da vítima, é privilegiada, doutrinária e jurisprudencialmente, em sede de crimes contra o patrimônio, em razão das particularidades que costumam envolver esse tipo de delito, especialmente quando corroborada por outras provas colhidas durante a instrução processual, como ocorreu no caso em comento constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO. PROVAS COLHIDAS UNICAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. RATIFICAÇÃO DE DEPOIMENTO EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONTATO DIRETO COM O AGENTE CRIMINOSO. PRISÃO EM FLAGRANTE. POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há falar em prova colhida unicamente no curso do Inquérito Policial quando feito o reconhecimento pessoal do paciente na fase pré- processual e ratificado pelas vítimas em juízo. 2. In casu, o reconhecimento pessoal do paciente não ocorreu na fase processual diante do seu não comparecimento à audiência. 3. A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso. 4. A prisão em flagrante do paciente pelos milicianos na posse do bem subtraído robustece a certeza da autoria do delito. 5. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo ser utilizado como meio probatório válido para fundamentar a condenação. 6. Ordem denegada. (STJ - HC 143.681/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2010, DJe 02/08/2010).

Ademais, é cediço que os depoimentos de agentes públicos, no exercício de suas funções, são envoltos pela presunção de credibilidade, mormente quando em harmonia com outras provas dos autos, conforme se verifica no presente caso, em que as declarações se mostram coerentes em seus principais termos.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO. PROVAS COLHIDAS UNICAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. RATIFICAÇÃO DE DEPOIMENTO EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONTATO DIRETO COM O AGENTE CRIMINOSO. PRISÃO EM FLAGRANTE. POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há falar em prova colhida unicamente no curso do Inquérito Policial quando feito o reconhecimento pessoal do paciente na fase pré- processual e ratificado pelas vítimas em juízo. 2. In casu, o reconhecimento pessoal do paciente não ocorreu na fase processual diante do seu não comparecimento à audiência. 3. A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso. 4. A prisão em flagrante do paciente pelos milicianos na posse do bem subtraído robustece a certeza da autoria do delito. 5. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo ser utilizado como meio probatório válido para fundamentar a condenação. 6. Ordem denegada. (STJ - HC 143.681/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2010, DJe 02/08/2010).

Na mesma esteira:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CPB C/C ART. 244-B DO ECA E ART. 69 DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. TESE RECHAÇADA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO. NÃO CABIMENTO. USO DA ARMA DE FOGO CONCURSO DE PESSOAS CONFIGURADOS. APLICAÇÃO DO QUANTUM RELATIVO ÀS MAJORANTES EM SEU GRAU MÍNIMO. INADMISSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE 3/8 (TRÊS OITAVOS) DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. MODIFICAÇÃO DE REGIME DE PENA DO RÉU WANDERSON DOS SANTOS COSTA CABÍVEL. DETRAÇÃO E CONSEQUENTE PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DE EMILLIENNY CRISTINE REZENDE DE LIMA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE WANDERSON DOS SANTOS COSTA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos judiciais das vítimas e das testemunhas em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade da apelante.

2. Igualmente, não procede a alegada não configuração do crime de corrupção de menores, pois o STJ firmou entendimento, através da Súmula nº 500, em pleno

vigor, no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo dispensável a comprovação de que o menor foi efetivamente corrompido.

3. Não há que se falar em participação de menor importância, quando as circunstâncias apuradas nos autos, através dos depoimentos das vítimas e das testemunhas, indicam a prática do delito em concurso de pessoas. Ademais, é cediço que basta a simples presença do indivíduo no local do crime ? seja para prestar vigilância, seja para constranger a vítima mediante ameaça ou tão somente para dirigir o veículo da fuga ? para que se caracterize a coautoria.

4. É entendimento consolidado por nossa jurisprudência o fato de que o emprego da arma de fogo por qualquer corréu é circunstância de natureza objetiva, que se comunica aos demais agentes, a teor do disposto no art. 30 do CPB, motivo pelo qual é irrelevante o fato de a apelante não ter manuseado o antedito artefato, o qual foi, todavia, utilizada pelo outro apelante. De outra banda, inequívoco o liame subjetivo e unidade de desígnios entre os acusados e o adolescente, não só porque estavam unidos no momento do fato, mas, sobretudo, porque demonstraram finalidade única na ação.

5. A aplicação do quantum de 3/8 (três oitavos) relativo às

causas de aumento é perfeitamente cabível, pois, do exame dos autos, tem-se que o juiz de 1º grau justificou-o em razão do número de agentes (os apelantes e mais um adolescente).

6. Observando-se o quantum da pena definitiva do réu Wanderson dos Santos Costa, assim como, a favorabilidade de sete circunstâncias judiciais, inexiste óbice legal para a fixação de regime semiaberto para o início do cumprimento de sua pena, em obediência ao disposto no art. 33, §2º, alínea ?b? e §3º do CPB.

7. Não há como se proceder à almejada detração da pena e consequente progressão de regime, visto que a competência para apreciação desse instituto é exclusivamente do Juízo da Execução, consoante o art. 66, inciso III, alínea c da Lei de Execuções Penais.

8. RECURSO DE EMILLIENNY CRISTINE REZENDE DE LIMA CONHECIDO E IMPROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

9. RECURSO DE WANDERSON DOS SANTOS COSTA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(2019.05238179-55, 211.130, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2020-01-07).

Com efeito, a tese de absolvição por insuficiência de provas encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso.

Dessa forma, deve ser mantida a sentença condenatória com base no artigo 157, §2º, incisos I e II do Código Penal e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 29 e art. 69, ambos do Código Penal.

DA PRESCRIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

A Defesa dos Apelantes pleiteia o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa do crime de corrupção de menores, com fundamento no art. 107, IV c.c. art. 109, V, c/c art. 110, ambos do Código Penal.

Originado o
jus puniend
, concretizado com a prática do crime, podem ocorrer causas que obstem a aplicação das sanções penais pela renúncia do Estado em punir o autor do delito, falando-se, então, em causas de extinção da punibilidade.

A prescrição, como causa de extinção da punibilidade, é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo.

Justifica-se tal instituto pelo desaparecimento do interesse estatal na repressão do crime, em razão do tempo decorrido, que leva ao esquecimento do delito e à superação do alarma social causado pela infração penal.

Pela análise nos autos
,
necessária se faz a declaração da extinção da punibilidade em virtude da prescrição retroativa, que é matéria de ordem pública podendo ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Os recorrentes foram processados, julgados e condenados pela prática do crime capitulado no
artigo 244-B da Lei nº 8.069/1990

à
pena de
01 ano de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Com efeito, a pena de
01 ano de reclusão
,

não se encontra mais sujeita a acréscimo, em virtude do trânsito em julgado para a acusação, e que tem o seu
quantum
usado como parâmetro para a aferição do prazo prescricional na modalidade retroativa, consoante leciona art. 110, §1º do Código Penal, logo constata-se que a prescrição se efetiva no prazo de 04 anos, conforme art. 109, inciso V do Código Penal.

Dessa forma, levando-se em consideração os referidos marcos interruptivos já se passaram mais de 04 (quatro) anos, prescrevendo o direito de punir do Estado, visto que se denota que o fato criminoso ocorreu em 14/12/2012, a denúncia foi recebida em 21/03/2013,
conforme art. 117, inciso I, do CP
e a sentença prolatada em 28/04/2020, inclusive o Representante do Ministério Público de 1º Grau, tomou ciência da referida decisão em 13/10/2020,
conforme art. 117, inciso V, do CP.

Sendo assim, diante da pena
in concreto
, imperioso é reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal na sua
modalidade retroativa, não sendo possível submeter-se os apelantes a qualquer medida constritiva, devendo ser declarada extinta a punibilidade nos termos dos arts. 107, inciso IV,
109, VI
e 110, §1º, todos do Código Penal.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 129, §9º DO CÓDIGO PENAL. MÉRITO PREJUDICADO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECURSO SUPERIOR A 3 (TRÊS) ANOS ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.

1. Se entre a data do recebimento da denúncia e a data sentença condenatória, decorreu o lapso prescricional previsto no artigo 109, VI, do Código Penal, necessário se faz o reconhecimento da prescrição, extinguindo-se a punibilidade dos agentes, nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal.

2. Prescrição reconhecida de ofício. Decisão unânime.

(2019.03531598-41, 207.649, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-08-29, Publicado em 2019-08-30).

Sendo assim, diante da pena
in concreto
, não houve ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na sua modalidade retroativa, devendo ser mantida a sentença em todos os seus termos.

DO RECONHECIMENTO DA REGRA DO CONCURSO MATERIAL

No que tange ao pleito de reconhecimento da regra do concurso material, este encontra-se superado, diante da aplicação do instituto da prescrição do crime de corrupção de menores.

CONCLUSÃO

Diante do exposto
, acompanho parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PR
OVIMENTO
, para reconhecer a prescrição na modalidade retroativa e declarar extinta a punibilidade dos apelantes
JOBSON SILVA CORREA e JONIELSON BIZERRA RODRIGUES
quanto ao crime corrupção de menores
,

nos termos dos Arts. 107, inciso IV, 109, inciso V, e Art. 110, §1º, todos do Código Penal.

É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 08/09/2022